Tribunal: TJPA
Processo: 0802895-42.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802895-42.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802895-42.2025.8.14.0006

ORIGEM:
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua

APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará

APELADOS:
Estado do Pará e Município de Ananindeua

RELATORA:
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO MESMO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DE SUCESSORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do falecimento de Sônia Maria Padilha Campos (67 anos), portadora de AVC, para quem se pleiteava transferência/internação em leito de UTI adulto tipo II. O óbito ocorreu em 24/02/2025, no curso da demanda. O Parquet sustenta a inexistência de perda do interesse processual, invoca a primazia do julgamento do mérito e requer a apreciação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento da beneficiária da tutela acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se o princípio da primazia do julgamento de mérito impõe o enfrentamento do mérito mesmo diante da impossibilidade material da tutela específica; (iii) determinar se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, no mesmo processo e por iniciativa do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento da beneficiária da tutela específica torna materialmente impossível o cumprimento da obrigação de fazer consistente em internação em UTI, eliminando a utilidade prática da prestação jurisdicional e configurando perda superveniente do objeto.

4.

O direito à saúde, quando postulado de forma individualizada para tratamento específico, possui natureza personalíssima e intransmissível, de modo que o óbito do titular impede o prosseguimento da ação voltada exclusivamente à tutela específica.

5.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza pronunciamento jurisdicional abstrato ou destituído de utilidade concreta, não sendo aplicável quando fato superveniente elimina o próprio suporte fático da pretensão.

6.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige apuração dos pressupostos da responsabilidade civil — conduta ou omissão, nexo causal e dano — o que demanda instrução probatória adequada e causa de pedir específica, incompatíveis com a moldura típica da ação voltada à obtenção emergencial de leito de UTI.

7.

A transformação da controvérsia em pretensão indenizatória após o óbito implicaria alargamento substancial da causa de pedir e possível inovação recursal, em afronta aos arts. 1.014 e 492 do CPC, além de comprometer o contraditório substancial.

8.

A pretensão indenizatória decorrente do óbito possui natureza patrimonial e é transmissível aos sucessores, cabendo ao espólio ou herdeiros sua postulação em ação própria, não se confundindo com a legitimidade do Ministério Público para tutela de direito individual indisponível à saúde enquanto a paciente estava viva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O falecimento do beneficiário de ação voltada à obtenção de tratamento médico individualizado acarreta perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza decisão de mérito quando fato superveniente torna impossível a entrega do bem da vida.

3.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nas hipóteses de direito personalíssimo à saúde, exige ação própria pelos legitimados adequados, não podendo ser promovida pelo Ministério Público no mesmo processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e IX; 492; 499; 1.014; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0813745-92.2024.8.14.0006, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800630-93.2020.8.14.0054, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0821915-53.2024.8.14.0006, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, na qual se buscava compelir os réus a providenciar transferência/internação em leito de UTI adulto tipo II para Sônia Maria Padilha Campos (67 anos), portadora de AVC, classificada como emergência, diante da alegada omissão estatal.

No curso do feito, o Estado apresentou manifestação informando que a paciente “lamentavelmente evoluiu a óbito no dia 24/02/2025”, pugnando pela extinção por ausência de interesse processual. Há, ainda, folha de despacho da SESPA/NDJ com o mesmo “Informativo de ÓBITO”, consignando o falecimento em 24/02/2025.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, por entender tratar-se de pretensão intransmissível diante da morte da beneficiária (art. 485, IV e IX, CPC).

Inconformado, o MP apelou sustentando, em síntese: (i) inexistência de perda de interesse processual, pois a paciente não teria recebido o tratamento em tempo hábil; (ii) necessidade de julgamento do mérito (primazia do mérito); e (iii) apreciação do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC, alegando omissão da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento, destacando a perda superveniente do objeto e, no caso do Estado, também arguindo inovação recursal e vedação a decisão extra petita, por inexistência de pedido indenizatório expresso na inicial.

A Relatoria recebeu a apelação no duplo efeito e determinou remessa para parecer ministerial.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento, entendendo que o direito à saúde, na conformação do pedido (UTI), é personalíssimo/intransmissível, impondo-se a extinção sem mérito; e que a conversão em perdas e danos demandaria ação própria e instrução adequada, bem como haveria óbice de legitimidade do MP para indenização patrimonial em nome de sucessores.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.1. Fato superveniente incontroverso: óbito e impossibilidade da tutela específica

É incontroverso nos autos que a beneficiária da tutela, Sônia Maria Padilha Campos, faleceu em 24/02/2025, conforme informado pelo Estado e por documento administrativo da SESPA.

O objeto imediato da ação era obrigação de fazer consistente em transferência/internação em UTI. Com o falecimento, a prestação tornou-se materialmente impossível, pois não mais existe titular do bem jurídico individual pretendido (tratamento intensivo). A consequência processual é a perda superveniente do objeto e a ausência de utilidade prática da tutela jurisdicional, autorizando a extinção sem resolução do mérito, como reconhecido pelo juízo a quo.

Nesse ponto, a sentença recorrida encontra amparo no próprio regime de extinção por perda de objeto em demandas de natureza intransmissível, como assentado no parecer ministerial (
custos legis
).

2.2. Primazia do mérito: limites materiais do julgamento exauriente

O apelante invoca a primazia do julgamento de mérito e sustenta que a extinção seria “anômala”, pretendendo a confirmação da tutela ou julgamento definitivo.

Todavia, o princípio da primazia do mérito não autoriza julgamento de mérito sem possibilidade de entrega do bem da vida, sob pena de transformar a jurisdição em pronunciamento abstrato e sem utilidade. A primazia do mérito opera para evitar extinções formais quando há interesse e possibilidade de tutela útil; não para manter em curso demanda cujo objeto se tornou impossível.

Aqui, a impossibilidade decorre de fato superveniente absoluto (óbito), que elimina o próprio suporte fático da tutela específica.

2.3. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499 CPC): cabimento no caso concreto

O Ministério Público sustenta que, diante da impossibilidade de resultado prático equivalente, o juízo deveria apreciar a conversão em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC. Entretanto, no caso concreto, a conversão encontra óbices relevantes, à luz do que está documentado.

No que se refere à alegada conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cumpre inicialmente enfrentar a controvérsia acerca da delimitação objetiva da demanda. Em suas contrarrazões, o Estado sustenta que não houve pedido expresso de indenização na petição inicial e que a pretensão de condenação em perdas e danos teria sido deduzida apenas em sede recursal, o que configuraria inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, além de ensejar risco de julgamento extra petita, em afronta ao art. 492 do mesmo diploma.

De outro lado, o apelante afirma que a possibilidade de conversão já integrava o rol de pedidos formulados na origem e que apenas reiterou tal pretensão no recurso. Ainda que se admita a existência de controvérsia quanto à extensão do pedido inicial, é certo que a condenação em perdas e danos não se confunde com a simples substituição técnica da tutela específica, pois pressupõe a verificação dos elementos da responsabilidade civil — conduta ou omissão estatal, nexo causal e dano — cuja apuração demanda cognição própria e instrução probatória adequada.

Essa estrutura não se harmoniza, em regra, com a moldura fático-probatória típica das ações voltadas à obtenção emergencial de leito de UTI, cujo foco recai sobre a urgência da prestação e a demonstração da necessidade médica imediata.

Ademais, como bem salientado no parecer ministerial, a conversão em perdas e danos, nas circunstâncias delineadas, exigiria ação própria, com causa de pedir específica e desenvolvimento probatório orientado à aferição da responsabilidade objetiva do ente público.

A instrução realizada em demandas de obrigação de fazer na seara da saúde pública não se dirige, ordinariamente, à reconstrução exaustiva dos pressupostos do dever de indenizar, mas à verificação da urgência, da probabilidade do direito e da disponibilidade da prestação assistencial. Pretender, no mesmo processo e após a superveniência do óbito, transformar a controvérsia em discussão indenizatória implicaria alargamento indevido da causa de pedir e comprometimento do contraditório substancial.

Por fim, a eventual pretensão indenizatória decorrente do óbito possui natureza patrimonial e, como tal, é transmissível aos sucessores, recaindo sua titularidade, em regra, sobre o espólio ou herdeiros da falecida. Nessa perspectiva, a legitimidade ativa para pleitear indenização por danos patrimoniais ou morais decorrentes da morte não se confunde com a legitimidade do Ministério Público para atuar, por substituição processual, na tutela do direito individual indisponível à saúde enquanto a paciente estava viva.

Conforme destacado no parecer, o
parquet,
na conformação específica desta demanda, não detém legitimidade para pleitear indenização patrimonial em nome dos sucessores, o que reforça a conclusão de que eventual responsabilidade civil deve ser discutida em via própria, pelos legitimados adequados.

Assim, diante do óbito comprovado e da impossibilidade de tutela específica, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito mostra-se adequada.

Eventuais discussões sobre responsabilização civil por demora/omissão na regulação e consequências do óbito não ficam prejudicadas, mas devem ser deduzidas em via própria, com adequada delimitação subjetiva (legitimados), causa de pedir e instrução, conforme destacado no parecer ministerial.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto em casos similares:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO MESMO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para garantir internação hospitalar à paciente em estado grave, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do beneficiário e consequente perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta a perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito;

(ii) estabelecer se seria cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 9 do CPC C, no mesmo processo ajuizado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, na hipótese de pedido individualizado para tratamento médico ou internação, configura direito fundamental personalíssimo e intransmissível, de modo que o falecimento do titular acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se aplica quando o direito material é personalíssimo e inalienável, pois a indenização teria natureza patrimonial e caberia exclusivamente aos herdeiros, mediante ação própria.

5. O Ministério Público, atuando como substituto processual, não possui legitimidade para pleitear indenização de natureza privada em favor dos sucessores ou de fundo público no bojo de ação civil pública cujo objeto era obrigação de fazer vinculada a direito individual personalíssimo.

6. A alteração do pedido para indenização, após o falecimento do paciente, implicaria modificação substancial da causa de pedir e do objeto da demanda, o que é vedado pelo sistema processual.

7. O óbito do interessado ocorreu antes mesmo do esgotamento do prazo fixado na decisão liminar, de modo que não se configura descumprimento da ordem judicial nem há fundamento para execução de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O falecimento do beneficiário em ação que busca tutela de saúde individualizada extingue o processo sem resolução de mérito por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível.

2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, não se aplica quando o objeto da ação é direito personalíssimo, cabendo eventual indenização apenas aos herdeiros em ação própria.

3. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em substituição processual, indenização de natureza privada decorrente do falecimento do titular do direito.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 485, IX e 499.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação Cível 0818759-57.2024.8.14.0006, Relator (a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025;

· TJPA, Apelação Cível 0818957-94.2024.8.14.0006, Relator (a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08137459220248140006 31548632, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Ordinária visando garantir o fornecimento de tratamento médico à parte interessada.

II- Sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Todavia, o paciente veio a óbito no curso da demanda.

III- O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado almejado, qual seja, o tratamento médico, exaurindo assim, a utilidade da pretensão, uma vez que a demanda reveste-se de caráter personalíssimo. IV- Nessa perspectiva, é de rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX do CPC.

V- Sentença reformada em remessa necessária. Decisão unânime.

Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em REFORMAR a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08006309320208140054 19917166, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. MORTE DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de paciente internada em estado gravíssimo, com pedido de tutela de urgência para sua transferência a leito de UTI. 2. Tutela deferida, mas não cumprida a tempo. Paciente veio a óbito poucos dias após o ajuizamento. Ministério Público pleiteia conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, ante a suposta omissão estatal. 3. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, por falecimento da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a morte da paciente inviabiliza a continuidade da ação civil pública; (ii) é possível a conversão da obrigação de fazer não cumprida (fornecimento de leito hospitalar) em obrigação de indenizar; (iii) o pedido de perdas e danos poderia ser acolhido no mesmo processo, mesmo sem fase instrutória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação de fazer se tornou impossível com o óbito da beneficiária da tutela, caracterizando perda superveniente do objeto. 4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige pedido específico e instrução probatória apta a demonstrar nexo causal entre a omissão estatal e o óbito, o que não ocorreu no processo de origem. 5. Jurisprudência do STJ e do TJPA entende que, em hipóteses análogas, o pleito indenizatório deve ser manejado por ação própria, respeitando o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência do óbito da parte beneficiária da tutela de urgência impede o prosseguimento da ação fundada exclusivamente em obrigação de fazer. 2. A pretensão de conversão dessa obrigação em perdas e danos exige ação autônoma, com instrução probatória adequada.

itálico Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e IX; art. 499. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.595.021/SP; STJ, AgInt no AREsp 2387394/SP; STJ, REsp 1.725.736/CE; TJPA, ApCiv 0819144-05.2024.8.14.0006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08219155320248140006 28556235, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto em razão do falecimento da beneficiária.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026